Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Processo : 0702684-50.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao que consta, os valores objeto da impugnação à penhora[1] já foram transferidos ao exequente-agravado[2]. Assim, aos agravantes para dizer se ainda remanesce interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73966635 e 78203817 na origem (processo n. 0013921-32.2015.8.07.0001). [2] Id. 80876804 e 81881524 na origem (processo n. 0013921-32.2015.8.07.0001).